Tribunal: TJSP
Processo: 1015207-61.2013.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Extinção - Recurso da executada - JUSTIÇA GRATUITA - Requerimento em sede recursal – concedida oportunidade para comprovar a ausência de recursos financeiros – art. 99, §2o do CPC - Demonstrada a hipossuficiência financeira da recorrente – Benefício concedido, ressalvado seu caráter "ex nunc" - MÉRITO – Pretensão à condenação da exequente a pagar honorários

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Extinção - Recurso da executada - JUSTIÇA GRATUITA - Requerimento em sede recursal – concedida oportunidade para comprovar a ausência de recursos financeiros – art. 99, §2o do CPC - Demonstrada a hipossuficiência financeira da recorrente – Benefício concedido, ressalvado seu caráter "ex nunc" - MÉRITO – Pretensão à condenação da exequente a pagar honorários sucumbenciais – Descabimento – Pedido de desistência fundado na ausência de bens penhoráveis da executada – Realidade corroborada pelos documentos apresentados pela própria apelante - Princípio da causalidade – Credor que não deu causa à propositura da ação - Precedentes do C. STJ e desta E. Corte – Sentença mantida - Recurso não provido.